Tribunal: TJMT
Processo: 1015251-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015251-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), CLEONICE RAIMUNDO MAGALHAES - CPF: 980.279.561-53 (AGRAVANTE), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015251-97.2019.8.11.0000

APELANTE: CLEONICE RAIMUNDO MAGALHAES

APELADO: OI S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TV A CABO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a autora se encontrava adimplente quando foi suspenso os serviços de TV a cabo fornecidos pela requerida, afigura-se presente a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência para o reestabelecimento dos serviços.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLEONICE
RAIMUNDO MAGALHAES
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor da
OI S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o reestabelecimento do serviço de TV, sob pena multa diária.

Em síntese, sustenta que houve falha na prestação de serviço em relação à comunicação entre a instituição recebedora do pagamento e a requerida, tendo em vista que não computaram o pagamento da fatura efetuado pela agravante de forma antecipada, realizado por meio da emissão da segunda via do código de barras através de login e senha.

Assevera que diante da suspensão dos serviços de forma injusta pela agravada, a recorrente entrou em contato com esta, noticiando a quitação da fatura, no entanto, a empresa de telefonia não diligenciou em verificar o pagamento e reestabelecer os serviços.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para
determinar o restabelecimento dos serviços de TV até o julgamento do mérito do presente agravo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais)
(ID 19219956).

Ao apresentar a contraminuta, a agravada impugnou o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante, sob a alegação de que esta não comprovou a sua hipossuficiência financeira.

No mérito, refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 23372987).

É o relatório. -

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravante, mantem com a requerida/agravada, há cinco anos, serviço de TV a cabo. Contudo, mesmo tendo efetuado o pagamento da fatura referente ao mês de setembro/2019 antes do prazo de vencimento (05/09/2019), teve o serviço suspenso em 26/09/2019.

Sob a alegação de que a requerida não reconheceu o pagamento efetuado pela autora, ajuizou a ação de origem.

Pois bem
.

Inicialmente, no tocante à impugnação à justiça gratuita, não merece reparos a decisão singular, pois, ao contrário do que alega o recorrido, resta devidamente demonstrada a condição de hipossuficiência financeira da agravante.

Verifica-se dos documentos colacionados aos autos originários que a autora é auxiliar de limpeza, sendo inclusive isenta da declaração de imposto de renda, conforme cópias da carteira de trabalho de e comprovante de isenção do imposto de renda acostados na ação de origem, nos IDs 24407327 e 24407323.

Desta feita, há de ser mantida a justiça gratuita.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15:

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado (
fumus boni iuris
), e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado (
periculum in mora
).

No caso, cinge-se o recurso no pedido de reforma da decisão liminar para determinar o reestabelecimento dos serviços de TV a cabo pela agravada, em razão do pagamento antecipado da fatura pela recorrente.

Tal pleito foi indeferido em primeiro grau, por entender a douta magistrada singular que não há provas de que o código de barras informado nos autos pela agravante corresponde à fatura do mês de setembro.

No entanto, consta do comprovante trazido pela agravante, com data de 05/09/2019, que o pagamento foi efetuado à “OI TV COM FATURA”, conforme se verifica do ID 18881972.

Além disso, ao comparar a fatura do mês de setembro/2019 emitida pela agravada (ID 18881964) com o citado comprovante de pagamento, é possível observar que o número do código de barras de ambos documentos coincide, demonstrando, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a agravante se encontrava adimplente quando da suspensão dos serviços de TV a cabo.

Logo, evidenciada a probabilidade do direito da agravante, o reestabelecimento dos serviços pela recorrida é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUEIMA DE GELADEIRA EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A RÉ PROCEDA À SUBSTITUIÇÃO DO ELETRODOMÉSTICO POR OUTRO NOVO OU DA MESMA QUALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 14, CAPUT E §1o, DO CDC – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “ tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Diante da responsabilidade objetiva da agravante por má prestação do serviço, nos termos do art. 14, caput e §1o, do CDC, no caso, consistente na oscilação no fornecimento da energia elétrica à unidade consumidora da agravada, e demonstrado o dano que lhe fora causado, com a queima de eletrodoméstico considerado essencial à sua qualidade de vida, deve ser mantida a decisão que determina a substituição do mesmo, eis que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, não havendo falar em risco de irreversibilidade da medida no caso
.” (TJMT – N.U 1006248-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para determinar o reestabelecimento dos serviços de TV a cabo, confirmando a medida liminar concedida no ID 19219956.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020